Tribunal: TJDFT
Processo: 0748592-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS PREENCHIDOS.
I. Caso em exame
1.Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravante preenche os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça, conforme disposto no artigo 98 do Código de Processo Civil.
III. Razões de decidir
3. No caso em tela, não há evidências que elida a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.
IV. Dispositivo e tese
4. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: "A gratuidade de justiça pode ser concedida com base na presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, salvo se houver elementos concretos nos autos que indiquem a falta dos pressupostos legais."